Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-23.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Ausência de estipulação no contrato de sua exigência durante o período de inadimplemento - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Descabimento de sua exigência, porquanto não comprovada pela instituição financeira a devida prestação do serviço mencionado – Regularidade, todavia, da exigência da tarifa de avaliação do bem – Apresentação do laudo técnico que, inclusive, consta com a assinatura do autor - Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade - Necessidade de repetição, na forma simples, das quantias indevidamente despendidas – Artigo 884, "caput", do Código Civil - Recurso a que se dá parcial provimento.